Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801355-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento, pois entendo que, o embargante tenta mais uma vez rediscutir o mérito processual, pois, no acórdão guerreado, me manifestei a respeito do tema 793 aduzindo que o tema supracitado mais uma vez determinava a solidariedade entre os Entes Públicos, podendo assim o interessado ajuizar ação contra qualquer um dos entes públicos

3.

Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

4. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o V. Acórdão (ID. Num. 5383896), que negou provimento ao recurso.

Fazendo um breve relato do processo, O Ministério Público ingressou com ação objetivando o fornecimento de medicamentos em favor de paciente substituído (LEONARDO AIRES DO NASCIMENTO) quais sejam, 8 caixas de Depakene 500mg, 6 caixas de Montelucaste 10mg, 104 pacotes de Fraldas Descartáveis Tamanho (G), de 60 Sondas De Aspiração Traqueal Nº 14 e 14 caixas de luvas nº 7.5, quantidade suficiente para 6 (seis) meses.

O juízo a quo deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando que os Requeridos forneçam, gratuitamente ao paciente substituído, o quantitativo de 8 caixas de Depakene 500mg, 6 caixas de Montelucaste 10mg, 104 pacotes de Fraldas Descartáveis Tamanho (G), de 60 Sondas De Aspiração Traqueal Nº 14 e 14 caixas de luvas nº 7.5, suficientes para o período de 6 (seis) meses, devendo ser renovado o fornecimento a cada seis meses, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Anoto que nas ações em que há pedido de fornecimento de medicamentos a responsabilidade dos réus é solidária, de forma que todos os entes devem possuir as mesmas responsabilidades, não cabendo ao Poder Judiciário impor exclusivamente a um dos réus os custos a serem despendidos com a decisão antecipatória. Não obstante, de forma a não prejudicar o paciente substituído e nem sobrecarregarem demasia nenhum dos réus, destaco que deverá haver o fornecimento do medicamento, por cada Requerido, por SEIS meses consecutivos de cada vez, sucessivamente, iniciando-se pelo ESTADO DO PARÁ.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4558681), aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada, arguindo preliminarmente a incompetência da justiça estadual. E no mérito, aduziu da inexistência de solidariedade entre os diversos Ente Federativos, bem como da impossibilidade de bloqueio das contas públicas para obrigar o Estado do Pará a cumprir prestações relativas à saúde.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID. Num. 4740329).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 4823504), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, nos termos do artigo 4° da Recomendação n°34 (ID. Num. 4843476).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público conheceram do recurso, porém negaram-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO TRIPARTITE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1-

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- Sendo assim, é devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

4- Digo isso, pois a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde, de acordo com entendimento da nossa Suprema Corte.

5- Da mesma forma, com relação ao bloqueio de verba pública, nada há a ser alterado, visto que, o sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

6- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.”

Contra a decisão, o Estado do Pará opôs
embargos de declaração
(ID. Num. 5551780), arguindo que o julgado merece provimento, para fins de se adequar a tese fixada pelo Supremo no tema 793.

O Ministério Público Estadual ofertou
contrarrazões ao recurso
(ID. Num. 5613563), pugnando pela manutenção do acórdão em todos os seus termos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento, pois entendo que, o embargante tenta mais uma vez rediscutir o mérito processual, pois, no acórdão guerreado, me manifestei a respeito do tema 793 aduzindo que o tema supracitado mais uma vez determinava a solidariedade entre os Entes Públicos, podendo assim o interessado ajuizar ação contra qualquer um dos entes públicos
, in verbis
:

“(...) Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual “a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida”.

Outrossim, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de responsabilidade do ente municipal, podendo, posteriormente, direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais à quem faz jus ao tratamento médico.”

Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator (a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 248/249 dos autos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021